Tribunal: TJSP
Processo: 2270195-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de compromisso de compra e venda de imóvel. Pedido de tutela de urgência para suspender a atualização do saldo devedor pelo índice IGPM, e sua substituição pelo índice INPC ou IPCA-E. Indeferimento. Agravo interposto pelos autores. Desacolhimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC. Necessidade de contraditório. Inexistência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de compromisso de compra e venda de imóvel. Pedido de tutela de urgência para suspender a atualização do saldo devedor pelo índice IGPM, e sua substituição pelo índice INPC ou IPCA-E. Indeferimento. Agravo interposto pelos autores. Desacolhimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC. Necessidade de contraditório. Inexistência da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.